Tribunal: STF
Processo: RE 76608
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA. DESAPROPRIAÇÃO. 1. PRESUME-SE, ATÉ
PROVA EM CONTRARIO, A SINCERIDADE DO LOCADOR NA RETOMADA DA LEI DE
LUVAS.
2. A INSINCERIDADE DEVE SER CABALMENTE PROVADA, NÃO BASTANDO PARA
ISSO A ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTANCIAS IRRELEVANTES OU MERAS CONJECTURAS.
3. A DESAPROPRIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTABELECIMENTO DO
LOCADOR COM ALVARA A TÍTULO PRECARIO POR ESSE MOTIVO, CORROBORA A
SINCERIDADE JA PRESUMIDA.